Tribunal: STF
Processo: Rcl 42445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que o ato decisório ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (RO nº 0010421- -06.2017.5.15.0036) – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versem sobre o mesmo tema veiculado nos autos do ARE 1.121.633-RG/GO.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    É que o exame dos autos evidencia que o órgão judiciário reclamado, longe de incidir em transgressão à decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do ARE 1.121.633-RG/GO (que determinou a suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a “validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), limitou-se, tão somente, a afirmar que não foram pagas, sob qualquer forma ou fundamento, as horas extraordinárias a que fazem jus os empregados da sociedade empresária ora reclamante. 
    Eis, no ponto, os fundamentos da decisão ora impugnada na presente sede reclamatória:
    “2. Das horas ‘in itinere’ – previsão em norma coletiva nos termos do art. 58, § 2º, da CLT, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na sua jornada, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Na inicial o autor afirmou que gastava 1 hora de percurso, totalizando 2h00min por dia, em transporte fornecido pela reclamada, não tendo recebido corretamente tais horas. Aduziu que o valor consignado no holerite era, na verdade, uma forma de elevar irregularmente o padrão remuneratório, uma vez que a quitação independia das horas efetivamente gastas. A reclamada, inconformada, alega que as horas de percurso foram corretamente pagas nos moldes da norma coletiva, inclusive teriam sido considerados os dias efetivamente trabalhados. Diante dos termos da defesa, restou incontroverso nos autos o fornecimento de transporte pela reclamada aos seus trabalhadores. Pois bem. Em que pese o inconformismo da reclamada, entendo que a r. sentença em nada merece reparos. Com o relato do preposto da recorrente, ficou evidente que a empregadora utilizava-se das verbas ‘horas extras’ e ‘horas ‘in itinere’’ com intuito de complementar os salários dos trabalhadores, vejamos: ‘Que apresentada a fl. 110 dos autos ao preposto, esclareceu que o trabalhador que exerce a função de coordenador recebe um valor de horas extras fixas, por mês; que eram pagas 60 horas extras por mês, já inclusas as horas ‘in itinere’, assim a soma das rubricas pagas a título de horas extras e horas ‘in itinere’ correspondia a 60 horas independentemente das horas extras apuradas no mês; que esse é o motivo pelo qual foram apuradas horas extras no cartão de ponto no valor inferior ao pago’. (...) Assim, compartilho do entendimento do juízo primevo que reconheceu que as ‘60 horas extras quitadas mensalmente nos ‘holerites’ sob as rubricas ‘horas extras 50%’, ’horas extras 100%’ e ‘horas ‘in itinere’’, remuneraram, tão-somente, a jornada normal’. Além disso, quanto à previsão da norma coletiva, destaco que a origem não ‘anulou’ a cláusula que fixa o pagamento de 1 hora a título de horas ‘in itinere’, não obstante tenha ficado comprovado que o autor despendia, em média, 1h50min de percurso/dia. A condenação ocorreu tendo em vista que nem mesmo essa uma hora diária de percurso foi paga, conforme explanado alhures. Nessa toada, em nada merece guarida o pleito da reclamada, estando as suas razões recursais, inclusive, desconexas com a fundamentação da r. sentença. Nada a alterar. (…).” (grifei)
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633-RG/GO.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ARE 1.121.633-RG/GO, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão  e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Impende salientar, por oportuno, que a eminente Ministra ROSA WEBER, defrontando-se com pretensão reclamatória assemelhada à ora em exame, negou seguimento à Rcl 42.223/SC, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “7. Consoante emerge da decisão reclamada, a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito ao adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.
    8. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral.
    9. Demais disso, a autoridade reclamada apontou não controvertida a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados no caso em comento, a robustecer a ausência de similitude entre o paradigma suscitado e a hipótese dos autos.
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF  (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.” (grifei)
    Cumpre destacar, ainda, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização da reclamação constitucional, eis que a ação reclamatória não é o instrumento adequado para o reexame da decisão ora impugnada, cuja alegada ilegalidade deve ser suscitada perante o órgão judiciário competente, por intermédio do meio recursal apropriado.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator